Tribunal: TJBA
Processo: 8000985-79.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000985-79.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

APELADO: IMPERIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. CRÉDITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. CDA INDICA VENCIMENTO EM 31/01/2015. AÇÃO PROPOSTA APENAS EM 19/06/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 156, V, E 174, I, DO CTN. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva e extinguiu execução fiscal ajuizada em 19/06/2020, destinada à cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) relativa ao exercício de 2015, cujo vencimento foi fixado em 31/01/2015, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa n.º 00716/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão executiva do Município, diante da ausência de comprovação de notificação válida do lançamento ou de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário ocorre em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme dispõe o art. 174 do CTN.

Na ausência de comprovação nos autos quanto à data da notificação válida do lançamento ao contribuinte, admite-se, em favor da Fazenda Pública, a data do vencimento da obrigação como termo inicial do prazo prescricional, iniciando-se a contagem em 01/02/2015.

Proposta a execução fiscal em 19/06/2020, após o decurso do prazo quinquenal encerrado em 01/02/2020, configura-se a prescrição direta do crédito tributário, conforme o art. 156, V, do CTN.

O reconhecimento de ofício da prescrição é admitido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula 409 do STJ, não se confundindo com a prescrição intercorrente, nem exigindo prévia oitiva da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de crédito tributário, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, na ausência de comprovação de notificação válida do lançamento.

É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição direta, independentemente de prévia manifestação da Fazenda Pública.

A ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo leva à extinção do feito pela ocorrência da prescrição originária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174, caput e parágrafo único; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 409. TJ/RJ, Apelação Cível nº 0028405-27.2006.8.19.0068, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 22/08/2022. TJ/RJ, Apelação Cível nº 0021323-42.2006.8.19.0068, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell'Orto, j. 29/07/2022. TJ/BA, Apelação Cível nº 8000814-25.2020.8.05.0044, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 23/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
A
pelação Cível

n.

8000985-79.2020.8.05.0044
,
da Comarca de
Candeias
/
Bahia
em que figura
m
como
apelante
,
MUNICÍPIO DE CANDEIAS

e

apelad
a
,
IMPERIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
do
A
pelo

para
negar
-
lhe
provimento,
mantendo a
sentença
a quo
e
m todos os seus termos
.

Salvador, .

1